Tribunal: TJMT
Processo: 0005141-81.2018.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005141-81.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARLENE RODRIGUES CORREA - CPF: 396.315.591-49 (APELANTE), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (APELADO), JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), MARLENE RODRIGUES CORREA - CPF: 396.315.591-49 (APELADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (ADVOGADO), JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E PROVEU DE MARLENE RODRIGUES CORREA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - FUNDAMENTO NA ILEGITIMIDADE PASSIVA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NO INCIDENTE – BEM TOTALMENTE ALHEIO À DÍVIDA EXECUTADA - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AOS PATRONOS DA EMBARGANTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO EMBARGADO DESPROVIDO – RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO.

1 – Segundo a ordem jurídica pátria, o direcionamento do dever do pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios é norteado pelo princípio da sucumbência, porém, por vezes, pelo princípio da causalidade.

2 – Não obstante às teses jurisprudenciais firmadas acerca do emprego do princípio da causalidade, em questões atinentes a embargos de terceiros, opostos em executivos fiscais, há de se fazer o
distinguinshing
, para empregar o princípio da sucumbência, sobretudo, quando o feito principal, cujo litígio permitiu o alcance do patrimônio do embargante, for julgado extinto com fundamento na ilegitimidade passiva, a denotar que o bem em questão é totalmente alheio à pendência judicial instaurada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível, interpostos por Marlene Rodrigues Corrêa, Jaerson Cesar da Anunciação e Município de Rondonópolis, contra a sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiros - Possuidor no 0005141- 81.2018.8.11.0003 - Código 899425, que
julgou procedentes os pedidos da primeira apelante, para desconstituir a penhora e anular o leilão incidentes sobre o bem imóvel objeto da lide (id.
63128475 – págs. 68/73)
.

Não obstante ao êxito obtido pela embargante, o referido
decisum
a

condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

Inconformada,
Marlene Rodrigues Corrêa
apela para requerer a reforma do ato sentencial, no que tange à sua condenação ao ônus sucumbencial (id.
63128475, pág. 82 ao id. 63128476, pág. 9)
.

Por sua vez,
Jaerson Cesar da Anunciação
(id.
63128476– págs. 11/28) e Município de Rondonópolis
(id.
63128481) interpõem, cada qual, o seu recurso de apelação, pleiteando seja reformado a sentença, a fim de julgar improcedentes os embargos opostos por Marlene
.

Contrarrazões juntadas por Marlene Rodrigue Corrêa (id.
63128486), por Jaerson César da Anunciação (id. 102399971) e pelo Município de Rondonópolis (id. 104923966)
.

Uma vez que o executivo fiscal que dera ensejo à oposição dos embargos de terceiro fora julgado extinto, com fundamento na ilegitimidade passiva, pela decisão de id.
132655660, determinei a intimação das partes, a fim de se manifestarem sobre a possível perda superveniente do interesse, daí advindo a petição de Marlene Rodrigues Corrêa, afirmando persistir a necessidade do provimento jurisdicional.

Jaerson César da Anunciação peticiona sob o id. 134285694, para desistir do seu recurso, e o Município de Rondonópolis, no documento de id. 135721676, concorda com a perda do objeto e refuta a pretensão de Marlene, quanto à sua condenação ao ônus da sucumbência.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de outubro de 2022.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO DO APELO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, trata-se de
recursos de apelação cível, interpostos por Marlene Rodrigues Corrêa, Jaerson Cesar da Anunciação e Município de Rondonópolis, contra a sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiros - Possuidor no 0005141- 81.2018.8.11.0003 - Código 899425, que
julgou procedentes os pedidos da primeira apelante, para desconstituir a penhora e anular o leilão incidentes sobre o bem imóvel objeto da lide (id.
63128475 – págs. 68/73)
.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...) Com essas considerações,
julgo procedente
o pedido formulado nos embargos de terceiros apresentados por
MARLENE RODRIGUES CORREA

em face da
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil
.

Desconstituo
a penhora do lote 20 da quadra no 10, situado no loteamento denominado Jardim Paulista, com área de 300 metros quadrados, registrado sob o no 73.538, levado a efeito no processo de execução fiscal no 328290, página 44, e torno sem efeito o leilão realizado sobre o referido lote.

Devolva-se, mediante alvará eletrônico, o valor da arrematação do lote para JAERSON CÉSAR DA ANUNCIAÇÃO (fls. 126 da execução fiscal).

Condeno
a autora/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, c/c § 4o, III, todos do Código de Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executados se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito e julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação da insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Junte-se cópia desta sentença na execução fiscal n.o 328290.

P.R.I.C. (...)” (sic)

Como alhures registrado,
Marlene Rodrigues Corrêa recorre da parte da sentença que a condenou ao ônus sucumbencial, Jaerson César da Anunciação requereu a desistência do seu apelo e o Município de Rondonópolis defende a perda superveniente de interesse, mas, refuta a sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Inicialmente, homologo a desistência de
Jaerson César da Anunciação.

Prosseguindo ao mérito, analiso a questão remanescente, o ônus sucumbencial, visto que, por consequência da extinção do feito executivo, que deu causa ao presente embargo de terceiro, ratificou-se que razão assistia à embargante, notadamente, considerando-se que a aludida extinção se deu com fundamento na ilegitimidade passiva, ou seja, tornou-se patente que o imóvel em foco, de um terceiro totalmente alheio à dívida fiscal em referência, não deveria ter sido atingido pela lide em debate.

Pois bem.

Sabe-se que, segundo a ordem jurídica pátria, o direcionamento do dever do pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios é norteado pelo princípio da sucumbência, porém, por vezes, pelo princípio da causalidade.

A tese da não aplicação do princípio da sucumbência em certos tipos de ações se funda na construção jurisprudencial que vem se firmando ao logo dos anos, cuja base se infere do seguinte julgado:

O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide.

(REsp 303.597/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17.04.2001, REPDJ 25.06.2001, p. 174, DJ 11.06.2001, p. 209)

Em tempo mais recente, a Segunda Seção do colendo STJ julgou novamente a matéria relacionada à aplicação do princípio da causalidade em relação aos honorários advocatícios, mantendo a posição acima exposta. Confira-se:

Consoante a jurisprudência de ambas as turmas que compõem esta 2a Seção, a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente.

(AgInt nos EDcl nos EAREsp 957.460, rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18.02.2020, DJe 20.02.2020)

Inclusive, na seara dos Embargos de Terceiros, firmou-se o Tema 872, mediante o julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujo teor é que segue:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA VERBAS SUCUMBENCIAIS EM EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO REPETITIVO.
TEMA 872.

Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais; os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

Em relação ao tema, a sucumbência deve ter por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula n. 303 do STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." Na hipótese em análise, os Embargos de Terceiro visavam à desconstituição de penhora efetuada sobre imóvel não mais integrante do patrimônio da parte executada. Nesse contexto, o adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. Isso porque as diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora em face do antigo proprietário do imóvel, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. Nessas condições, não é lícito que a omissão do atual proprietário do imóvel no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deva ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. Assim, em regra, não haverá condenação da parte embargada - a qual promovia execução contra o antigo proprietário - quando verificado que o imóvel não teve devidamente registrada a alteração na titularidade dominial. Excetua-se a hipótese em que a parte credora, mesmo ciente da transmissão da propriedade, opuser resistência e defender a manutenção da penhora - o que evidencia o conflito de interesses na demanda, apto a ensejar a aplicação do princípio da sucumbência.

(
REsp 1.452.840-SP
, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 5/10/2016).

Esse entendimento seria empregável ao presente caso concreto, não fosse o fato desta causa conter uma situação
sui generis
.

Conforme delineado neste voto, a execução fiscal que permitiu o alcance do imóvel da embargante foi julgada extinta,
com fundamento na ilegitimidade passiva.

Ou seja, não se trata de uma hipótese em que um devedor se sagrou vencedor em um litígio fiscal em virtude do transcurso prescricional, mas que, pela sua inadimplência, tenha dado causa à instauração da demanda. Tampouco, é o caso de um comprador que tenha deixado de transferir um imóvel para o seu nome, permitindo com que a cobrança de dívidas do antigo proprietário alcançasse o seu patrimônio.

Como visto, o imóvel da embargante sequer deveria ter sido atingido por penhora e, ainda menos, ter sido leiloado, uma vez que a dívida que estava sendo cobrada pela fazenda pública sequer pertencia à pessoa apontada como requerida no executivo fiscal.

Dessarte, evidente que, no caso vertente, há de ser empregado o princípio da sucumbência.

Afinal, ficou claro que, por uma falha do ente fazendário, atingiu-se imóvel de terceiro, que precisou contratar advogado e suportar despesas processuais, na ânsia de defender o seu bem.

Daí porque a necessidade de se fazer o
distinguishing
, para se reconhecer
que a situação
sub judice
não se enquadra nos parâmetros de incidência do precedente.

Com efeito, de rigor a inversão do ônus da sucumbência fixado pelo Juízo de Primeiro Grau.

É cediço que a fazenda pública é isenta das custas e despesas processuais. Entrementes, sucumbente, esta deve arcar com os honorários advocatícios.

Pertinente aos honorários advocatícios,
sabe-se que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, os mesmos passaram a ser fixados
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
, e, nas situações em que condenada a Fazenda Pública, observando-se os percentuais estabelecidos no § 3o do art. 85,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Acresça-se, à previsão legal acima, que o inciso III, § 4
o
, do citado artigo 8
o
, determina que, em não havendo condenação principal, ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

In casu
, evidente o proveito econômico, a partir do valor do imóvel em litígio, que a embargante conseguiu salvaguardar, de modo que deve ser esta a primeira referência para o arbitramento da verba honorária que, somente se irrisório, daquele deveria se dissociar.

Afinal, consonante o entendimento do STJ, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu três importantes vetores interpretativos, que buscam conferir maior segurança jurídica e objetividade à fixação de honorários advocatícios, segundo os quais se aplica o arbitramento equitativo, de forma subsidiária, quando não for possível a fixação pela regra geral, ou quando inestimável, ou irrisório o valor da causa.

Não há descurar que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa,
o tempo de tramitação
e, haja vista tratar-se de condenação da Fazenda Pública, obedecidos os limites percentuais impostos pelo § 3
o
, artigo 85, do CPC.

Na hipótese, o Juízo de Primeiro Grau arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, definido na inicial em R$ 58.528,00 (cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte e oito reais), a representar o valor do imóvel ao tempo da oposição dos embargos de terceiros, bastando, portanto, o redirecionamento do ônus do pagamento, da embargante para o ente municipal.

Pelos fundamentos expostos, de rigor o provimento, apenas, do recurso de Marlene Rodrigues Corrêa.

Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA recursal de
Jaerson Cesar da Anunciação
, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município de Rondonópolis e DOU PROVIMENTO ao apelo de Marlene
Rodrigues Corrêa
, de modo a direcionar ao Município de Rondonópolis o pagamento dos honorários advocatícios, a favor dos patronos daquela, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022